Tribunal: TJSP
Processo: 1012184-06.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Verificada a omissão no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para saná-la, majorando os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. Embargos acolhidos.